Tribunal: TJDFT
Processo: 0759954-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. IMPUGNAÇÃO DE FATURA MENSAL. PERÍCIA NO HIDRÔMETRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a proceder à revisão das faturas questionadas, bem como ao pagamento da quantia de R$ 1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais) pelos danos materiais suportados. Alega, em suma, que o hidrômetro foi substituído a pedido do autor e na perícia não foi constatado defeito no hidrômetro, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 38248746). Custas e preparo regulares (Id 38248747). Contrarrazões não apresentadas.
3. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
4. No caso, embora o autor alegue cobrança excessiva nos meses de setembro/2018, outubro/2018, novembro/2018 e novembro/2020 com consumo de 31 m3, 29 m3, 35 m3 e 41 m3, nota-se que o consumo dessas faturas é coerente com outros meses que não foram questionados, tais como janeiro/2020, janeiro/2021 e fevereiro/2021 com consumo de 36m3, 27m3 e 29m3 (Id. 38248606). Ademais, embora orientado a realizar teste de vazamento, o autor não apresentou nenhum documento que comprovasse ausência de vazamento no interior da sua residência.
5. Lado outro, a requerida respondeu a todas as ordens de serviços abertas, enviando técnico para vistoria, além de ter substituído o hidrômetro para aferição (Id. 38248723 - Pág. 2). No laudo de aferição elaborado por engenheiro da requerida constatou-se o funcionamento normal do hidrômetro Y16S378879 (Id. 38248722). Registre-se que o usuário não compareceu no dia do agendamento para realização da aferição, tampouco indicou assistente técnico para acompanhar o procedimento.
6. Cabe ressaltar que a CAESB só é responsável pela perícia até o hidrômetro. Assim, uma vez que não foram constados falhas ou vícios de medição pelo hidrômetro, a cobrança pelo consumo medido é devida.
7. Precedentes: Acórdão 1248853, 07019687120188070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no PJe: 22/5/2020 e Acórdão 1241341, 07052334720198070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 16/4/2020.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.